Tribunal: TJMT
Processo: 1019975-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019975-13.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 7905483) interposto por ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67496496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2o – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3a Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, § 1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, § 1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, § 2o).
(TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 69742965), estes foram rejeitados no acórdão de id 7547952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO E OUTROS que deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra a ADM DO BRASIL LTDA para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, bem como condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC, ao argumento de que houve omissão no aresto recorrido com relação ao pedido de prequestionamento dos artigos 6o e 8o do CPC, pois não analisou o argumento de inexistência de desídia de sua parte em depositar o valor da diligência para a citação, pois no despacho inicial não constou determinação nesse sentido.
Suscita a afronta aos artigos 2o, 6o, 8o 240, §3o e 246 do CPC, além da divergência jurisprudencial, sob a alegação de que “(...) se a secretaria não promoveu a expedição das Cartas de Citação dos Réus/Executados, tendo que o Recorrente requerer novamente tal expediente na petição de 19/10/2016 (id 58188465, p. 40), não houve inércia do Recorrente, mas da secretaria do juízo de 1o grau (...)”.
Alega que “(...) a conclusão do acórdão recorrido ao estabelecer a data do despacho judicial que recebeu a petição inicial (29/08/2016) como marco da interrupção do prazo prescricional, simplesmente violou o art. 240, §3o do CPC porque imputou a demora na prolação do despacho de recebimento da inicial como justificativa para a prescrição (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 7o da Lei no 4.829/1965 e 1o do Decreto-Lei 167/1967, 2o da Lei no 8.929/1994 e 205, §5o, I do Código Civil, pois “(...) o acórdão recorrido aplicou prazo prescricional trienal à Recorrente, embora o título executivo seja uma Cédula de Produto Rural e a Recorrente não pertença ao Sistema Nacional de Crédito Rural (...)”.
Recurso tempestivo (id 78914531) e preparado (id 78985969).
Contrarrazões apresentadas (id 80370968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 6o e 8o do CPC, pois não analisou o argumento de inexistência de desídia de sua parte em depositar o valor da diligência para a citação, já que no despacho inicial não constou determinação nesse sentido.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do acórdão dos embargos de declaração:
“(...) A embargante alega que o acórdão deixou de apreciar e considerar o fato de que “o despacho que ordenou a citação dos réus (...) em nenhum momento intimou o agravado para depositar diligência, apenas recebeu a petição inicial e ordenou a citação; a publicação de 06/09/2016 (...) não fixou qualquer prazo, (sendo) que voluntariamente depositou diligência e pediu citação por carta pelo correio aos réus domiciliados em outra Comarca (em) 19/10/2016”.
(...)
Quanto ao marco de interrupção do prazo prescricional:
“O despacho citatório foi publicado no dia 06.09.2016 (cf. Id. no 58188465 - pág. 39), porém, só em 19.10.2016, cerca de um mês depois, foi que a exequente compareceu nos autos para juntar o comprovante de depósito de diligência à citação dos devedores que residiam na comarca de Sinop, a saber, Antônio e Clair Mascarello, e requer que os demais executados, domiciliados em comarca diversa, fossem citados via correio (cf. Id. no 58188465 - pág. 40), e, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada, depois de diversas tentativas infrutíferas de localizá-los, os executados foram integrar formalmente a lide em 31.07.2018, quando compareceram espontaneamente ao processo, salvo a executada Adriana que foi citada pouco antes, em 17.06.2018.
Vê-se, então, que não se pode dizer que a exequente cumpriu a contento o seu ônus de garantir “as providências necessárias para viabilizar a citação” nos dez dias subsequentes ao despacho citatório, eis que a execução do ato citatório depende do recolhimento das respectivas despesas de diligência, cujo recolhimento prescinde de prévia intimação para essa finalidade em específico, pois, repiso, cuida-se de providência a ser atendida a partir do despacho citatório, e, como acima salientado, a exequente demorou cerca de 30 dias (úteis) para impulsionar o feito e viabilizar a realização da tentativa do ato citatório, e, assim, por mais que não tenha sido absolutamente negligente, a verdade é que ela não atendeu o requisito imposto por lei para dar azo à retroação do marco interruptivo do prazo prescricional, este que deve permanecer na data do despacho citatório, que ocorreu quando já consumado o prazo prescricional trienal.” (destaquei) (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 2o, 6o, 8o 240, §3o e 246 do CPC se ampara no argumento de que não houve desídia por parte da recorrente em recolher a diligência para a citação da parte executada, pois não houve expressa intimação nesse sentido.
Nesse aspecto, a recorrente alega que “(...) a conclusão do acórdão recorrido ao estabelecer a data do despacho judicial que recebeu a petição inicial (29/08/2016) como marco da interrupção do prazo prescricional, simplesmente violou o art. 240, §3o do CPC porque imputou a demora na prolação do despacho de recebimento da inicial como justificativa para a prescrição (...)”.
Quanto a este ponto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O despacho citatório foi publicado no dia 06.09.2016 (cf. Id. no 58188465 - pág. 39), porém, só em 19.10.2016, cerca de um mês depois, foi que a exequente compareceu nos autos para juntar o comprovante de depósito de diligência à citação dos devedores que residiam na comarca de Sinop, a saber, Antônio e Clair Mascarello, e requer que os demais executados, domiciliados em comarca diversa, fossem citados via correio (cf. Id. no 58188465 - pág. 40), e, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada, depois de diversas tentativas infrutíferas de localizá-los, os executados foram integrar formalmente a lide em 31.07.2018, quando compareceram espontaneamente ao processo, salvo a executada Adriana que foi citada pouco antes, em 17.06.2018.
Vê-se, então, que não se pode dizer que a exequente cumpriu a contento o seu ônus de garantir “as providências necessárias para viabilizar a citação” nos dez dias subsequentes ao despacho citatório, eis que a execução do ato citatório depende do recolhimento das respectivas despesas de diligência, cujo recolhimento prescinde de prévia intimação para essa finalidade em específico, pois, repiso, cuida-se de providência a ser atendida a partir do despacho citatório, e, como acima salientado, a exequente demorou cerca de 30 dias (úteis) para impulsionar o feito e viabilizar a realização da tentativa do ato citatório, e, assim, por mais que não tenha sido absolutamente negligente, a verdade é que ela não atendeu o requisito imposto por lei para dar azo à retroação do marco interruptivo do prazo prescricional, este que deve permanecer na data do despacho citatório, que ocorreu quando já consumado o prazo prescricional trienal. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido de que a recorrente não adotou as medidas necessárias para viabilizar a citação no exequente no prazo legal enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp n. 1.294.919/PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 13/12/2018), este último requisito inexistente nos autos. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão da parte de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação da executada e afastar a prescrição da pretensão executiva da agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 7. Não há como verificar, na instância especial, a existência de atos da agravada, ainda que extrajudiciais, que teriam interrompido a prescrição da pretensão executiva da recorrida, sem incorrer no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 10. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1785642 AC 2018/0327734-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente suscita a violação aos artigos 7o da Lei no 4.829/1965 e 1o do Decreto-Lei 167/1967, 2o da Lei no 8.929/1994 e 205, §5o, I do Código Civil, ao argumento de que “(...) o acórdão recorrido aplicou prazo prescricional trienal à Recorrente, embora o título executivo seja uma Cédula de Produto Rural e a Recorrente não pertença ao Sistema Nacional de Crédito Rural (...)”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...), de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, a prescrição da pretensão de executar a cédula rural deve obedecer os moldes da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de 3 anos para executar judicialmente o título, contados a partir da data de vencimento”.
Lembrando, a propósito, que a Lei no 8.929/94, que regula a CPR, não estipula o prazo de prescrição da ação execução, porém, deixa expressa que se trata de título de natureza cambial, que se deve observar as normas do direito cambial (art. 10, caput), e, assim, até porque é subespécie do gênero cédula rural, também é regida pela Lei Uniforme de Genebra (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal no sentido de que é de três anos o prazo para executar a Cédula de Produto Rural está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
“(...) A pretensão executiva está instruída com Cédula de Produto Rural, que é título de crédito, regulada pela Lei 8.929/94, modificada pela Lei no 10.200/01, nos seguintes termos:
[...]
Desta forma, o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, cujo teor transcrevo abaixo:
Art. 206. Prescreve
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
No caso, as Cédulas de Produto Rural Financeira que embasam os embargos à execução tem seus vencimentos nos anos de 2002 e 2003.
Assim, considerando que o prazo prescricional incide a partir do vencimento, e sendo de três anos o prazo para ingressar com a ação, está prescrita a pretensão executória ajuizada apenas no ano de 2008.
2.1. Nesse aspecto, observo que o acórdão estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo prescricional para execução de título cambiariforme - no caso, cédula de crédito rural - é regido pela Lei Uniforme de Genebra, que prevê prazo trienal a contar do vencimento do título.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -PRETENDIDA REFORMA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O marco inicial para a contagem da prescrição da ação cambial é a data estabelecida na cártula, pois, segundo a "orientação desta Corte (Resp n. 650.822/RN, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 11/04/2005), é que mesmo com o vencimento antecipado do título, permanece inalterado o marco inicial para a prescrição, que é a data constante originalmente na cártula" (Resp no 802.688-SP, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 01/08/2006). Igual raciocínio colhe-se da afirmação de que "o vencimento antecipado das obrigações contraídas, não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que deve ser iniciada a partir do vencimento do título, como determina a Lei Uniforme" (Resp no 439.427-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 02/09/2005). Na mesma linha assim decidiu recentemente a Quarta Turma: Resp no 659.290-MT, deste Relator, DJ de 01/11/2006 e Ag. Reg. No Resp no 802.688-RS, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 26/2/2007). - Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 628.723/RS, QUARTA TURMA, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJU de 16.04.2007)
Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido.
(AgRg no Ag 885.860/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 26/11/2007).
(...)
Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional.”
(STJ - AREsp: 759014 RS 2015/0197176-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 09/09/2015)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça